Tribunal: TJSP
Processo: 1524990-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Concurso de Agentes – Pleito defensivo colimando o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa para ambos – Impossibilidade – Corréus que detinham condição de optar por uma forma lícita para auferir renda – Dosimetria penal – Número de agentes que não pode ser utilizado como circunstância judicial negativa, sob pena de incorrer em bis in idem –

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Concurso de Agentes – Pleito defensivo colimando o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa para ambos – Impossibilidade – Corréus que detinham condição de optar por uma forma lícita para auferir renda – Dosimetria penal – Número de agentes que não pode ser utilizado como circunstância judicial negativa, sob pena de incorrer em bis in idem – Penas redimensionadas – Corréus que, a despeito do entendimento do juízo, merecem o reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto confirmaram os fatos narrados na denúncia, ainda que tenham tentado justificar sua conduta – Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Precedente desta c. Câmara criminal e do Superior Tribunal de Justiça, este último assentando que a compensação é devida ainda que a confissão seja parcial – Regime fechado inalterado em razão da reincidência de ambos os apelantes – APELO PARCIALMENTE provido para redimensionar as penas impostas aos corréus, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524990-15.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes REINALDO
JOSE PEREIRA e RENATO FERREIRA FEITOZA DE MORAIS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228 -Voto no 00940
2
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228
Apelante(s): Reinaldo José Pereira e Renato Ferreira Feitoza de Morais
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Vivian Brenner de Oliveira
Voto no 00940
Apelação Criminal Roubo majorado Concurso de Agentes
Pleito defensivo colimando o reconhecimento da inexigibilidade
de conduta diversa para ambos Impossibilidade Corréus que
detinham condição de optar por uma forma lícita para auferir
renda Dosimetria penal – Número de agentes que não pode ser
utilizado como circunstância judicial negativa, sob pena de
incorrer em bis in idem Penas redimensionadas Corréus que, a
despeito do entendimento do juízo, merecem o reconhecimento da
atenuante da confissão, porquanto confirmaram os fatos narrados
na denúncia, ainda que tenham tentado justificar sua conduta
Compensação integral da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea Precedente desta c. Câmara
criminal e do Superior Tribunal de Justiça, este último assentando
que a compensação é devida ainda que a confissão seja parcial
Regime fechado inalterado em razão da reincidência de ambos os
apelantes

APELO
PARCIALMENTE
provido
para
redimensionar as penas impostas aos corréus, mantendo-se, no
mais, os demais termos da sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 161/165 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar os réus Reinaldo José Pereira e Renato
Ferreira Feitoza de Morais como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às
penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal.
Isso porque no dia 17 de outubro de 2019, no horário e local
mencionados na denúncia, os sentenciados, previamente ajustados, com unidade de
desígnios e divisão de tarefas, com pelo menos outros quatro comparsas não identificados,
mediante grave ameaça de morte, exercida com superioridade numérica e simulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228 -Voto no 00940
3
emprego de arma de fogo, teriam subtraído, em comum proveito, coisa alheia imóvel,
consistente em mercadoria composta por 08 caixas de enfeites de natal e luz de LED e
carrinho de mão, em prejuízo da vítima Emerson Lopes de Carvalho, conforme auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13.
Segundo apurado, a vítima trabalha em uma transportadora e,
na data dos fatos, realizava entregas no centro de São Paulo, junto ao colega de trabalho
que conduzia o caminhão. O motorista estacionou o veículo em local próximo ao endereço
de entrega, sendo que o ofendido colocou as oito caixas de mercadoria no carrinho de mão
e se dirigiu ao destino. No caminho da entrega, todavia, a vítima foi surpreendida e
abordada por, aproximadamente, seis pessoas, incluindo os dois acusados.
O acusado RENATO foi o algoz a quem coube a tarefa de
colocar a mão na cintura, fazendo menção de estar armado, e anunciar o assalto. Ato
contínuo, mediante grave ameaça de morte, exercida com simulação de emprego de arma
de fogo, os autores do delito exigiram que a vítima entregasse as mercadorias. Temeroso
por sua vida, o ofendido não ofertou resistência e entregou a mercadoria. Consumada a
subtração, todos empreenderam fuga. RENATO e REINALDO fugiram empurrando o
carrinho com a mercadoria. Reza a denúncia que ao algoz REINALDO coube a tarefa de
acobertar o comparsa RENATO, quem deu a voz de assalto e junto a ele fugiu carregando
o carrinho de mão subtraído. No entanto, policiais civis em operação de combate a crimes
patrimoniais, em especial de roubos de carga, visualizaram a vítima cercada por diversos
indivíduos, dentre eles os ora acusados, todos eles empreendendo fuga em determinado
momento, sendo RENATO e REINALDO no transporte do carrinho de mão. Os agentes
da lei estacionaram a viatura e seguiram no encalço dos acusados que estavam empurrando
o carrinho de mão carregado com a mercadoria, até a captura. Abordados, REINALDO e
RENATO confessaram, informalmente, o roubo perpetrado em concurso de agentes com
outros comparsas não identificados. Foi dada voz de prisão em flagrante delito. As
mercadorias foram apreendidas. Em sede policial, por meio de etiqueta dos produtos, foi
possível identificação e posterior contato com o ofendido, que compareceu ao Distrito e
relatou o ocorrido. Na oportunidade, o ofendido reconheceu as mercadorias apreendidas em
poder dos acusados e a estes como autores do delito, mais especificamente RENATO como
sendo o autor que fez menção de estar armado e anunciou o assalto, acobertado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228 -Voto no 00940
4
REINALDO que permaneceu ao lado do comparsa e o auxiliou na fuga com o carrinho.
Reinaldo José Pereira e Renato Ferreira Feitoza de Morais,
por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, interpuseram recurso de apelação
(f. 183/189). Narram, em sua tese defensiva, que: i) Renato merece ser absolvido, em razão
da inexigibilidade de conduta diversa, em razão de ter sofrido um AVC recente, de modo
que praticou o delito por desespero; ii) igualmente, Reinaldo merece ser absolvido porque
estava precisando do dinheiro, desesperado; iii) subsidiariamente, pedem que a pena-base
seja fixada no mínimo legal porque a participação de grande número de agentes já foi
considerada na terceira fase da dosimetria penal, configurando-se, verdadeiro bis in idem;
iv) igualmente, entende que a magistrada sentenciante incorreu em bis in idem ao majorar
duplamente a pena dos apelantes, em razão dos maus antecedentes e da reincidência; v) na
segunda fase da pena, deve ser compensada a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão, ainda que parcial.
Contrarrazões de apelação as f. 197/206 pugnando pelo não
provimento dos recursos defensivos, confirmando-se integralmente a r. sentença.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 216/226 opinando
pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja integralmente confirmada a r.
decisão guerreada, por seus próprios fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, a materialidade e as autorias delitivas são
incontestes, tanto é que sequer houve inconformismo da Defesa, limitando-se a tese
absolutória em pleitear o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, causa de
exclusão da culpabilidade.
Contudo, não assiste razão à Defesa.
Não prospera a argumentação defensiva no sentido de que o
apelante Reinaldo teria agido respaldado pela inexigibilidade de conduta diversa, pois o
fato de estar imerso em dívidas ou necessitando de dinheiro não pode ser acolhida como
justificativa plausível, visto não configurar a excludente de antijuridicidade ou
culpabilidade perseguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228 -Voto no 00940
5
Relevante mencionar, ainda, que eventuais dificuldades
econômicas e materiais, a qualquer título, não autorizam a prática de delitos. Caso
contrário, estar-se-ia implantado o caos social, autorizando-se a prática de variados crimes.
“É impossível aceitar-se a tese do estado de necessidade se o
réu podia superar esta circunstância, passando a desenvolver trabalho lícito e honesto, pois
a discriminante só pode ser reconhecida em face da presença de perigo atual e
inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, sendo certo que a hipossuficiência e as
dificuldades financeiras nunca podem justificar a prática de delitos contra o patrimônio, já
que se assim fosse, estaria justificada e legitimada a maioria dos furtos e roubos que
ocorrem no Brasil, país pobre e subdesenvolvido” (RJTACRIM 37/143).
“Dificuldades financeiras, desemprego, situação de penúria e
doença, não caracterizam o estado de necessidade. Para que a excludente seja acolhida
mister se torna que o agente não tenha outro meio a seu alcance, senão lesando interesse de
outrem” (JTJ 153/330).
Outrossim, sem efeito é o pleito defensivo pretendendo
afastar a culpabilidade do apelante Renato, ao argumento da inexigibilidade de conduta
diversa. O suposto AVC sofrido pelo apelante há pouco tempo não justifica, igualmente, a
prática delitiva. Além disso, não se revela suficiente a arredar a reprovabilidade da conduta
daquele que se associa a, pelo menos, outros cinco meliantes e, ainda, é identificado pela
vítima como sendo o autor que fez menção de estar armado e anunciou o assalto.
Assim, era plenamente possível que ambos recorrentes se
afastassem do objeto material do crime, buscando outras alternativas (lícitas, diga-se de
passagem) para saldar seus problemas financeiros ou ainda o sistema público de saúde
(SUS), caso ainda restasse alguma sequela do suposto AVC que um dos recorrentes
sofrera.
Passo à dosimetria penal.
Em virtude do princípio da individualização da pena, passo a
apreciar individualmente a dosimetria penal de cada corréu.
I)
Reinaldo José Pereira:
A magistrada, atenta às circunstâncias o artigo 59 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228 -Voto no 00940
6
Penal, destacou que o fato de o crime ter sido cometido com a participação de grande
número agentes deveria ser considerado como circunstância judicial desfavorável por
causar maior temor à vítima. Ademais, destacou que ambos réus possuem maus
antecedentes, exasperando a pena-base no patamar de 1⁄4 para ambos.
Contudo, assiste razão à Defesa quando diz que a
participação de grande número de agentes já foi devidamente apenada na terceira fase da
dosimetria, em razão da majorante do concurso de agentes, incorrendo o magistrado em bis
in idem. Assim, não serve para ser utilizada como circunstância judicial negativa, como
sustentou o magistrado.
Por outro lado, como se vê pela certidão de antecedentes
criminais de Reinaldo José Pereira (fls. 91/109 e 120/123), ele ostenta três condenações
definitivas, sendo duas delas aptas a caracterizar os maus antecedentes, a saber, processo de
execução no 7001517-14.2004.8.26.0637, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/11/2002
e outra sob no 7002983-45.2009.8.26.0224, cujo trânsito em julgado se deu em 09/08/2010,
esta última resultou uma condenação de 7 (sete) anos por homicídio.
Desse modo, como se tratam de duas condenações distintas
daquela utilizada para caracterizar reincidência, não há que se falar em bis in idem, como
alega a Defesa.
No entanto, como a fração de 1⁄4 utilizada pela magistrada é
produto dos maus antecedentes ostentados pelo réu, bem como pela circunstância judicial
indevidamente valorada, conforme já visto, reputo razoável que o patamar de aumento,
nesta fase inaugural, seja de 1/5 (por se tratar de duas condenações), em virtude do
princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, já preconizou o STJ: “Caso o Tribunal, na
análise de apelação exclusiva da defesa, afaste uma das circunstâncias judiciais (art. 59
do CP) valoradas de maneira negativa na sentença, a pena base imposta ao réu deverá,
como consectário lógico, ser reduzida, e não mantida inalterada1.”
Assim, fixo a pena-base em 04 anos, 09 meses e 18 dias de
1 STJ. 6a Turma. HC 251.417-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 3/11/2015
(Info 573).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228 -Voto no 00940
7
reclusão, cumulado com 12 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, em
razão da condenação definitiva, registrada sob o no 0013223-02.2016.8.26.0635 (fls. 120),
cuja sentença condenatória foi publicada em 17/04/2018, sobrevindo a extinção da
punibilidade, em razão do cumprimento da pena corporal durante a instrução processual.
Sob outro vértice, assiste razão à Defensoria Pública, no que
atine à compensação da reincidência (única na espécie, registre-se) com a confissão
espontânea, realizada pelo acusado, quando ouvido em Juízo, uma vez que esta c. Câmara
Criminal tem se inclinado em seu favor. Senão, vejamos:
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
Compensação mantida. Havendo apenas uma condenação a
indicar a reincidência pode ser compensada com a atenuante
da confissão. Confissão que diz respeito à personalidade do
agente. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Criminal 0065319-32.2018.8.26.0050; Relator (a): Ruy
Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de
Registro: 04/10/2019).
Além disso, não há que se falar em confissão parcial, como
entendeu a magistrada, tão somente porque o recorrente, na ocasião, não disse quem teria
anunciado o assalto. Afinal, ao ser confrontado pela magistrada, ele disse serem
verdadeiros todos os fatos narrados na denúncia, atraindo a autoria delitiva para si e para o
seu comparsa, revelando, dessa forma, um traço positivo de sua personalidade. Merece,
portanto, a plena incidência da atenuante da confissão espontânea.
Ainda que se entendesse que se trata de confissão parcial (o
que não é o caso, repisa-se), o Superior Tribunal de Justiça entende pela compensação
integral da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, como se vê:
A Jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228 -Voto no 00940
8
no sentido de que incide a atenuante prevista no art.
65, III, "d", quando a confissão do acusado, ainda
que retratada ou parcial, seja utilizada para
fundamentar a sua condenação, como ocorreu no
caso em apreço (Súmula 545 do STJ). (STJ, HC
402.527/SP,
5a
Turma,
rel.
Ribeiro
Dantas,
13/12/2018, v.u.) Nos termos do enunciado n. 545 da
Súmula desta Corte "quando a confissão for utilizada
para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do
Código Penal", independente de ter sido parcial,
qualificada ou retratada. Reconhecida a confissão
pelas instâncias ordinárias, ainda que parcial,
cumpre destacar que a Terceira Seção desta Corte,
no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, uniformizou o
entendimento de que a aludida atenuante deve ser
compensada com a agravante da reincidência.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem parcialmente
concedida, de ofício, para compensar integralmente
a agravante da reincidência específica com a
atenuante
da
confissão
parcial.
(STJ,
HC
477.431/RJ, 5a Turma, rel. Felix Fischer, 13/12/2018,
v.u.)
Desta forma, as penas permanecem inalteradas na segunda
fase da dosimetria.
Na derradeira fase, exaspero a pena em 1/3 (mínimo legal),
tal como fixado pela magistrada, em razão do concurso de pessoas, para elevar as
reprimendas ao patamar de 06 anos, 04 (quatro) meses, e 24 (vinte e quatro) dias, de
reclusão, cumulados com 16 (dezesseis) dias-multa. Mantenho o unitário do dia-multa
no mínimo legal, à míngua de informações sobre a condição econômico-financeira do
acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228 -Voto no 00940
9
O regime continua sendo o fechado, por força dos maus
antecedentes ostentados pelo réu, da reincidência e da quantidade de pena aplicada, nos
termos do art. 33, §3o do Código Penal.
I)
Renato Ferreira Feitoza de Morais:
A magistrada se valeu dos mesmos argumentos utilizados
para o corréu Reinaldo para exasperar a pena-base em 1⁄4.
Contudo, como se vê pela folha de antecedentes criminais (f.
88/90 e 124/125), o réu ostenta duas condenações definitivas, sendo uma sob no
0011635-57.2016.8.26.0635, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/05/2018 e outra de no
0000391-34.2016.8.26.0441, cujo trânsito em julgado foi em 25/07/2018. Logo, como são
duas condenações distintas, é possível utilizar uma delas para configurar mau antecedente e
a outra a reincidência.
Assim, como será valorado apenas um único mau antecedente
na primeira fase da dosimetria, reputo razoável o incremento de 1/6, para inaugurar as
reprimendas em 04 anos e 08 meses de reclusão, cumulado com 11 dias-multa.
Na segunda fase, igualmente, o corréu confessou a prática
delitiva, ainda que tenha dito que praticou o crime porque estava sob premente necessidade
financeira e acabara de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). Assim, compenso
a outra condenação, apta a caracterizar reincidência, com a confissão espontânea do
acusado, tal como realizado para o seu comparsa, para manter a reprimenda inalterada
nesta etapa intermediária.
Na derradeira fase, elevo a reprimenda em 1/3, em razão do
concurso de agentes, perfazendo uma recidiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão,
cumulado com 14 dias-multa, mantido, igualmente, o piso legal para a pena pecuniária.
Por fim, mantém-se inalterado o regime fechado para início
do cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada e da dupla reincidência
ostentada pelo réu.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para redimensionar as penas impostas, que passam a ser de 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cumulados com 14 dias-multa para o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524990-15.2019.8.26.0228 -Voto no 00940
10
Renato Ferreira Feitoza de Morais; e 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, cumulados com 16 (dezesseis) dias-multa, para o corréu Reinaldo José
Pereira, mantidos, no mais, os demais termos da sentença para ambos.
XISTO RANGEL
RELATOR